Tribunal: TJMT
Processo: 1009654-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante sustenta que Danilo Alves, segregado desde 9.3.2020 por supostamente ter cometido o crime de Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Coisa e Concurso de Pessoas (art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I e IV, do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia formulado em seu favor.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, além de externar o receio de que o paciente contraia COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Com base nesses argumentos, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para se permitir que o paciente responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares alternativas ao cárcere, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 41182959).
Anexou documentos (ID 41182960).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na madrugada de 16.2.2020, o paciente e o comparsa Samuel Warley dos Reis entraram no estabelecimento comercial denominado “Varejão São Paulo” e dali subtraíram 50 peças de roupas e 40 relógios avaliados em R$ 5.000,00, empreendendo fuga em seguida.
Em diligências, a Polícia Civil logrou êxito em identificar os envolvidos, o que motivou a autoridade policial a representar pela prisão preventiva do paciente.
A representação foi acolhida e em 9.3.2020, cumprido o Mandado de Prisão Preventiva expedido pela autoridade judiciária. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da custódia, por remanescer a necessidade de garantir a ordem pública.
Diante do quadro exposto, verifica-se que embora a conduta não seja revestida de elevada gravidade, o ato apontado como coator indica o risco concreto de reiteração delitiva e o desajuste social do paciente, que ostenta uma condenação transitada em julgada e uma condenação pendente de trânsito em julgado e ainda responde a uma ação penal envolvendo delito de natureza idêntica ao narrado nestes autos.
Ora, tais fatores justificam, em princípio, a manutenção do acautelamento com vistas a resguardar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Por isso, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da custódia.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a sua condição de reincidente autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Dando prosseguimento, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reiteração delitiva, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in litteris:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por medidas de natureza mais branda.
Primeiro, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Segundo, porque na contramão do alegado no writ, é fato público e notório que as celas dos ergástulos de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas recolhidas em estabelecimentos prisionais.
E terceiro, porque o impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está encarcerado ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator